Tribunal: TJSP
Processo: 1029054-54.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada – Cessão de crédito – Improcedência – Anotação de débito perante o órgão de proteção ao crédito, relativo a contrato bancário – Alegação do autor de desconhecer referido apontamento – Ré que comprovou a relação jurídica existente entre as partes, mediante a

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada – Cessão de crédito – Improcedência – Anotação de débito perante o órgão de proteção ao crédito, relativo a contrato bancário – Alegação do autor de desconhecer referido apontamento – Ré que comprovou a relação jurídica existente entre as partes, mediante a prova documental apresentada – Inexistência de notificação acerca da anotação de seu nome perante o cadastro de inadimplentes – Irregularidade não configurada – Ausência deste ato que não impede a cobrança da dívida pelo cessionário – Regularidade da anotação evidenciada – Comunicação desta anotação que compete ao órgão registrário, não ao credor – Súmula n. 359 do E. Superior Tribunal de Justiça – Improcedência da ação que deve ser confirmada – Recurso do autor improvido.